Tribunal: TJDFT
Processo: 0716798-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716798-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLENE ROCHA DANTAS AGRAVADO: LAGO FRANQUIAS S.A D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para se manifestar acerca do interesse processual no presente recurso, tendo em vista a interposição, anteriormente, do AI 0716791-60, com as mesmas partes e o mesmo pedido. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator